Tribunal: STF
Processo: RE 88414
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
PROFESSORES CONTRATADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESTABILIDADE
RECONHECIDA COM BASE NO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967. REUNIDOS OS PRESSUPOSTOS DE TEMPO E VINCULAÇÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO, NÃO OBSTA O DEFERIMENTO DA ESTABILIDADE O
ACHAREM-SE EM FERIAS OS PROFESSORES A DATA DA PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967.
RE NÃO CONHECIDO.